Tribunal: CARF
Processo: 15536.720007/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15536.720007/2019-99
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.296 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GILBERTO DA SILVA MARTINS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2201004.632, de recurso de ofício e voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da
2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: conhecimento de Recurso de
Ofício quando excluída tão somente a responsabilidade solidária, sem alteração no valor do
crédito tributário lançado. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
RECURSO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EXONERADO
Não se conhece do recurso de ofício quando não há valor de crédito exonerado.
Inteligência do art. 1o da Portaria MF 63/2017
A decisão foi assim registrada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15536.720007/2019-99
Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.296 - CSRF/2a Turma
Processo no 15536.720007/2019-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de ofício. Quanto aos recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis
solidários, por unanimidade em negar-lhes provimento.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 1401-002.881, deve ser conhecido o Recurso de Ofício efetuado
pela DRJ quando ocorre tão somente a exclusão da responsabilidade solidária.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o seu
não conhecimento, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
Foi formalizado o presente processo administrativo para rediscussão da matéria
relativa ao conhecimento do recurso de ofício, e foi dado prosseguimento à cobrança do crédito
tributário no PAF originário sob o no 15540.720472/2013-75.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que não deve ser
conhecido.
O art. 67, §§ 1o e 6o, do Regimento, preceitua que o recurso deve demonstrar a
legislação tributária interpretada de forma divergente. Diz o § 1o que “não será conhecido o
recurso que não demonstrar a legislação interpretada de forma divergente” e determina o § 6o
que “o recurso deverá demonstrar a divergência arguida”. Por tais razões, o § 8o preleciona que
a divergência deverá ser demonstrada com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam
de pontos específicos no acórdão recorrido.
A despeito do caráter decisivo e descritivo de tais regras regimentais, inexiste
demonstração de tal pressuposto recursal.
Tal falta de demonstração provavelmente tenha ocorrido em função de uma
diferença fática substancial entre o paradigma e o presente caso. Com efeito, diferentemente do
paradigma, no qual realmente houvera o afastamento da solidariedade, no presente caso a
solidariedade foi integralmente mantida pela DRJ, sem qualquer exoneração do sujeito passivo
solidário. Veja-se, nesse contexto, o registro da decisão do acórdão de impugnação:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, nos moldes do voto do relator, para:
I – acolher a argüição de exclusão da responsabilidade por infração dos sócios
administradores, mantendo, entretanto, a solidariedade pelo interesse comum destes e da
empresa na situação que constitui o fato gerador do crédito;
Quer dizer, embora tenha sido excluída a responsabilidade por infração, foi
expressamente mantida a solidariedade por alegado interesse comum. O seguinte trecho da
fundamentação do acórdão de impugnação é igualmente ilustrativo:
Fl. 2420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.296 - CSRF/2a Turma
Processo no 15536.720007/2019-99

Quanto ao art. 135 do CTN, refere-se à responsabilidade pessoal por infração, que é,
consoante doutrina majoritária, incompatível com a responsabilização solidária
previamente atribuída. É que as responsabilidades solidária e por infração são institutos
distintos e que não admitem a convivência recíproca.
A responsabilidade por infração, nos moldes do supracitado comando codificado,
transfere ao terceiro, que age com excessos de poder ou executa o ato violador da lei,
contrato social ou estatuto, a responsabilidade integral pela obrigação tributária
infringida, não havendo como a compartilhar com o contribuinte.
Em síntese, portanto, realmente inexistiu exoneração por parte da DRJ, mormente
porque a solidariedade implica a possibilidade de a Fazenda Nacional cobrar a totalidade do
crédito tributário em face de qualquer um dos sujeitos passivos solidários (arts. 124 e 125 do
Código Tributário Nacional), sem possibilidade de invocação de benefício de ordem (art. 124,
parágrafo único).
Logo, diante da inexistência de similitude fático e jurídica entre o paradigma e o
acórdão recorrido, entendo que o recurso especial não deve ser conhecido.
Sobre a Súmula CARF 103, invocada pelo recorrido como impeditiva do
conhecimento recursal, entendo que ela trata de uma hipótese ligeiramente diversa – exoneração
do crédito tributário, pela DRJ, em montante superior ao limite de alçada, mas que, por ocasião
do julgamento do recurso, tenha havido elevação de tal montante em patamar superior ao valor
exonerado – e que a aplicação de tal enunciado perpassaria o mérito do recurso, sobretudo
porque seria necessário verificar se existiu ou inexistiu exoneração do crédito tributário pela
DRJ.
De resto, o § 6o do art. 67 do Regimento permite expressamente a indicação de um
único paradigma, pois alude a até dois paradigmas, indicando, de forma indubitável, o cabimento
da indicação de um único julgamento divergente.
Portanto, é a inexistência de similitude que impede o conhecimento do apelo
fazendário, e não as duas circunstâncias acima, reclamadas pelo recorrido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2421
DF CARF MF
Documento nato-digital